Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE REGISTROS QUE DESABONEM A PREGRESSA E CONDUTA SOCIAL DA CANDIDATA. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NÃO PREENCHIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL.
1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios." (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).
2. Os documentos apresentados pela candidata demonstram que não há indícios de fatos desabonadores na sua vida pregressa ou social, o que restou confirmado própria Polícia Civil do Distrito Federal ao responder o recurso administrativo por ela interposto. Portanto, sua eliminação do certame apenas pelo fato de não ter preenchido, no momento definido no edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), é desarrazoada e desproporcional.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso voluntário conhecido e não provido.